Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Habeas corpus. Condenação por novo fato criminoso no curso da execução penal. Unificação das penas. Prejudicado.
Revogada a decisão que, ao unificar as penas do paciente, fixou regime fechado e decretou a prisão preventiva, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido. Habeas corpus prejudicado.